Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor (artigos 300 e 301, CPC).
2. Na hipótese dos autos, não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. Não há, até a presente fase, elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade do processo.
3. Como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária, e “se afigura prematuro e até mesmo excessivo se realizar o bloqueio de valor vultoso nas contas bancárias dos réus, antes mesmo da realização da citação”, razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.